Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701714-33.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS APELADO: LILIA ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 73115574), interposta pela Ré, MARIA DO SOCORRO SANTOS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF (ID 73115570), nos autos da ação de cumprimento de contrato de cessão de direitos de bem imóvel, c/c, reintegração de posse, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LILIA ROCHA DA SILVA. Conforme emerge da petição inicial (ID 73113467), a causa de pedir baseia-se na possível inadimplência da Ré quanto a asseguração à Autora da imissão na posse de bem imóvel, cuja cessão de direitos pagou parcialmente, nos termos dos arts. 113, 422 e 475, todos do Código Civil. De acordo com a especificação “5” do pedido, a pretensão limitou-se à confirmação de eventual decisão concessiva da tutela provisória, para condenar a Ré “a entregar a posse do imóvel em questão à autora no prazo de 24 horas, sob pena de arcar a ré com as perdas e danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Contestação (ID 73113492). A Ré defendeu, em suma, que inexistem os requisitos para a imissão na posse do bem imóvel, notadamente, a “ausência de comprovação da quitação integral do valor”; bem como “o seu total desconhecimento do negócio jurídico celebrado, de seu conteúdo e das partes envolvidas demonstram que a validada do contrato não pode subsistir”. Sentença (ID 73115570). O Juízo de origem julgou procedente o “pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 38.000,00, atualizado monetariamente pelos índices oficiais a partir do desembolso (5/12/2019 – ID 60907058), e acrescido dos juros de mora do art. 406 do CC, a partir da citação (27/10/2020 – ID 78926691)”. Nesta análise preambular, esta relatoria constata, de ofício, a possibilidade de nulidade da sentença, ante a sua configuração como extra petita, nos termos do art. 141 do CPC. É que a especificação do pedido autoral trata-se de imissão na posse de bem imóvel, conquanto o Juízo de origem tenha julgado procedente a restituição do valor, em tese, pago pela Autora. Verifica-se, assim, a possibilidade de error in procedendo. Ante o exposto, de ofício, suscito preliminar de nulidade de nulidade da sentença, por sua configuração como extra petita, nos termos do art. 932, I, do CPC. Intimem-se aos litigantes para, no prazo comum de 10 (dez) dias úteis, já inclusa a regra da dobra para a Defensoria Pública, manifestarem-se sobre a preliminar acima, de acordo com os arts. 9o, 10, 186, caput, e 933, caput, todos do CPC. Advirto aos litigantes a possibilidade de incidência da teoria da causa madura, com o julgamento do pedido, nos termos das especificações da petição inicial, consoante o art. 1.013, § 3o, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025 14:22:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador